Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório contra a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. O autor alegou ter sido indevidamente descredenciado da plataforma por 23 meses, sob a justificativa de apontamento criminal equivocado, e pleiteou indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa de transporte por aplicativo deve ser responsabilizada civilmente pelos danos supostamente causados ao motorista em razão da suspensão de sua conta na plataforma, fundamentada em apontamento criminal posteriormente constatado como equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre o motorista e a plataforma de transporte tem natureza obrigacional e se rege pelo Código Civil, não configurando relação de consumo.
4. O contrato celebrado entre as partes prevê a possibilidade de suspensão ou descredenciamento do motorista, inclusive sem necessidade de justificativa, com base na autonomia da vontade e na liberdade contratual.
5. O princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, conforme previsto nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, impede a interferência do Poder Judiciário em contratos privados salvo em casos de abusividade manifesta.
6. A empresa reativou o cadastro do motorista em prazo razoável após a comprovação do erro, inexistindo conduta ilícita ou abusiva que justifique a responsabilização civil.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reconhece a legalidade do descredenciamento de motoristas por plataformas digitais, desde que respeitado o direito de revisão da decisão.
8. Não havendo ato ilícito, inexiste obrigação de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A relação entre motorista e plataforma de transporte é regida pelo Código Civil, sendo aplicáveis os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.
2. O descredenciamento ou suspensão de conta de motorista por aplicativo, desde que previsto contratualmente e respeitado o direito de revisão, não caracteriza ato ilícito passível de indenização.
3. A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de responsabilidade civil e o deferimento de indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 421-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.135.783/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/06/2024; TJDFT, Acórdão 1969606, 0716202-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025.